Tribunal: TJPA
Processo: 0810272-69.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810272-69.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: SERGIO RICARDO ARERO DE SOUZA 30459850253

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. JUNTADA PARCIAL DA DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, a qual havia mantido a sentença de improcedência da ação de busca e apreensão e a procedência parcial da reconvenção. Ao interpor o agravo, a parte recorrente não comprovou o preparo, sendo intimada a efetuar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. Em resposta, juntou apenas o boleto bancário e o comprovante de pagamento, omitindo o relatório de conta do processo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a juntada incompleta da documentação comprobatória do preparo recursal — notadamente a ausência do relatório de conta do processo, mesmo após a intimação para recolhimento em dobro — resta configurada a deserção, a impedir o conhecimento do agravo interno.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.007, caput e § 4º, do CPC, estabelece o dever de comprovar o preparo no ato de interposição do recurso e a sanção de recolhimento em dobro em caso de omissão inicial.
4. A legislação local (Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33) e o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal exigem, para a regular comprovação do preparo, a juntada cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo.
5. O relatório de conta do processo é documento indispensável, pois serve para identificar e vincular os valores recolhidos ao processo correspondente, sendo sua ausência um vício formal que compromete a aferição da regularidade do preparo.
6. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a não apresentação de todos os documentos exigidos pela legislação local para a comprovação do preparo, mesmo após a oportunidade de saneamento, acarreta a pena de deserção.
7. Assim, não tendo a agravante se desincumbido do ônus de comprovar o correto preparo recursal, impõe-se o não conhecimento do agravo interno por manifesta inadmissibilidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno não conhecido, por deserção.
Tese de julgamento:
"1. A não comprovação do preparo no ato da interposição do recurso sujeita o recorrente à intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.
2. Conforme a legislação local, a regular comprovação do preparo exige a juntada cumulativa do boleto, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, sendo a ausência deste último, mesmo após a oportunidade de saneamento, causa para o reconhecimento da deserção."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º e 33; Provimento CGJ/TJPA nº 005/2002.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.765/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJPA, ApCiv 2020.02104979-15, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior; TJPA, EDcl na ApCiv 10888848, Rel. Des. Constantino Guerreiro.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810272-69.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO J. SAFRA S/A

APELADO: SÉRGIO RICARDO ARERO DE SOUZA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra decisão monocrática que conheceu de negou provimento à Apelação interposta por BANCO J. SAFRA S/A contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão por ausência de interesse processual e parcialmente procedente a reconvenção, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão agravada restou assim ementada:

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TENTATIVA DE RENEGOCIAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO J. SAFRA S/A contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão por ausência de interesse processual e parcialmente procedente a reconvenção, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais. O caso versa sobre contrato de financiamento com alienação fiduciária, em que o banco alega inadimplemento, enquanto o réu alega que estava em tratativas de acordo quando houve a apreensão do veículo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar se houve a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de interesse processual, ante a tentativa de renegociação do débito; (ii) analisar a validade da condenação por danos morais em razão da apreensão do veículo; (iii) averiguar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, bem como da capitalização mensal dos juros no contrato entabulado; (iv) analisar os pedidos da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O banco, ao iniciar negociações de renegociação com o devedor, gerou uma legítima expectativa de regularização da dívida, violando o princípio da boa-fé objetiva.

2. A minuta de acordo vincula o proponente, e a demora na emissão dos boletos não valida a ação de busca e apreensão.

3. A tentativa de renegociação torna inviável a constituição em mora. É pacífico o entendimento de que a ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei n.º 911/1969, permite o exercício de defesa ampla, inclusive por meio de reconvenção.

4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios requer a verificação de diversos fatores, não sendo suficiente a alegação de que a taxa está acima da média de mercado. No caso, a taxa pactuada está abaixo da média divulgada pelo BACEN.

5. Quanto à capitalização mensal dos juros, esta é permitida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, como no caso, não havendo ilegalidade.

6. A apreensão do veículo, em meio às tratativas de acordo, configura dano moral
in re ipsa
, decorrente da restrição indevida dos direitos do devedor sobre o bem. O valor da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está adequado e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Configura conduta contraditória e violação ao princípio da boa-fé objetiva, a realização de acordo de renegociação e a concomitante propositura de ação de busca e apreensão pelo credor, impondo-se a extinção da demanda pela falta de interesse processual. 2. A apreensão indevida de veículo, após o início de tratativas para acordo, gera dano moral passível de indenização. 3. É válida a cobrança de juros remuneratórios que se encontram abaixo da média de mercado, não se verificando abusividade. 4. É válida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, IV e V, “a”; CPC, art. 1.013; Decreto-Lei nº 911/1969; Lei nº 10.931/2004; Código de Defesa do Consumidor; MP 2170-36/2001; MP 2.172-32.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS; STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 541.

O agravante busca a reforma da decisão sob os seguintes fundamentos principais:

1. TEMPESTIVIDADE

Alega que o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis (art. 1.003 e 1.070 do CPC), considerando a publicação da decisão em 19/12/2024 e a interposição em 30/01/2025.

2. SÍNTESE FÁTICA

·

O banco ajuizou ação de busca e apreensão de veículo financiado com cláusula de alienação fiduciária.

·

O agravado, por sua vez, alegou cláusulas abusivas e pleiteou, por reconvenção, indenização por danos morais e restituição de valores.

·

A sentença extinguiu a ação de busca e apreensão (sem resolução do mérito) e julgou parcialmente procedente a reconvenção, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de multa de 50% sobre o valor financiado.

3. ARGUMENTOS RECURSAIS

a) Ausência de comprovação de acordo formalizado

Sustenta que não houve acordo entre as partes, e que as tratativas por WhatsApp não constituem instrumento jurídico hábil para vinculação obrigacional. A minuta não foi assinada nem formalizada.

b) Mora devidamente comprovada

Defende que a mora decorre automaticamente do vencimento da dívida (art. 2º, §2º, do DL 911/69) e que a notificação foi enviada para o endereço constante no contrato, sendo suficiente a comprovação do envio.

c) Legalidade da ação de busca e apreensão

Argumenta que agiu com respaldo no Decreto-Lei 911/69, ao promover a ação de busca e apreensão, e que não cometeu ato ilícito passível de indenização.

d) Inexistência de dano moral

Alega que não houve demonstração de abalo emocional significativo causado ao agravado e que a apreensão do veículo decorreu de inadimplemento contratual, o que afasta o suposto dano moral.

e) Descabimento da multa de 50%

Contesta a imposição da multa prevista no art. 3º, §6º, do DL 911/69, argumentando que essa sanção é cabível apenas em caso de improcedência do pedido, e não de extinção sem resolução do mérito.

f) Contrato de adesão válido

Sustenta que o contrato foi firmado de forma livre e consciente pelo agravado, não havendo cláusulas abusivas.

g) Impossibilidade de manter o agravado como depositário

Defende que, após cumprimento da liminar, a posse do bem deve ser consolidada ao banco, não sendo admissível a manutenção da posse pelo devedor.

PEDIDOS FORMULADOS NO RECURSO

O agravante requer:

1.

Conhecimento e provimento do Agravo Interno
, reformando-se a decisão monocrática;

2.

Reconhecimento da validade da notificação e da mora do agravado
;

3.

Reforma da sentença para reconhecer a legalidade da ação de busca e apreensão
;

4.

Afastamento da condenação ao pagamento de danos morais
;

5.

Exclusão da multa de 50% aplicada com base no art. 3º, §6º, do DL 911/69
;

6.

Reconhecimento da validade do contrato de adesão e da cédula de crédito bancário
;

7.

Manutenção da decisão que consolidou a posse do veículo em favor do banco, com rejeição da pretensão de manutenção da posse pelo agravado
;

8.

Reformulação da condenação em custas e honorários, com reconhecimento da sucumbência mínima da instituição financeira.

No
ID Num. 24748950
, foi expedido ato ordinatório intimando o agravante a recolher em dobro as custas do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a teor da conjugação dos arts. 218, § 3º e 1.007, § 4º, ambos do CPC, sob pena de deserção, devendo juntar aos autos o: a) relatório de conta do processo, b) boleto bancário e c) comprovante de pagamento do preparo recursal.

Ato contínuo, o ora Agravante tão somente promoveu a juntada do boleto bancário das custas recursais e comprovante de pagamento (
ID Num. 24917908/24917909
), contudo sem colacionar o relatório de conta do processo.

Contrarrazões no Id 25207190.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à recorrente, carrear aos autos,
no ato de interposição do recurso
, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Não tendo o agravante comprovado o regular preparo no ato de interposição do recurso foi determinado o recolhimento em dobro, nos termos da legislação supra.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada no
ID Num. 24748950
, para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual mencionada.

Entretanto, a apelante limitou-se a juntar aos autos o boleto bancário e o comprovante de pagamento, consoante documentos (
ID Num. 24917908/24917909
), deixando de colacionar o relatório de conta do processo, documento indispensável à regular comprovação do preparo recursal.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do Eg. TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

Conclui-se, portanto, que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento), sendo a deserção do recurso medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como VOTO

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025